Tribunal: TCU
Processo: 017.698/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10661/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.698/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Pereira Silva (XXX.909.731-XX); Carlos Henrique Mamedio Borges (XXX.406.611-XX); Didimo Campos Filho (XXX.926.775-XX); Eliane da Silva Vieira (XXX.883.611-XX); Fabia Carvalho dos Santos (XXX.518.681-XX); Kayck Lemos Pereira (XXX.148.071-XX); Lazaro Leite da Cruz (XXX.203.403-XX); Lucas Pereira da Silva (XXX.514.841-XX); Monica Beatriz Pereira Guimaraes Silva (XXX.504.891-XX); Tairon Daniel Ribeiro Barros (XXX.008.251-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.